Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PAGAMENTO DO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA QUE ACOMPANHA O MENOR. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Verifica-se que não há elementos nos autos que justifiquem a exigência de o genitor manter o pagamento do salário de funcionária que acompanha o menor. No caso, revela-se necessária cognição exauriente para averiguar as demandas da criança, bem como as condições financeiras dos genitores e sua capacidade de contribuir com o sustento do menor, considerando-se o princípio da proporcionalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.